Tribunal: STF
Processo: ARE 1343024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6°, XII, DA LEI N° 7.713/88. ISENÇÃO RESTRITA AO EX COMBATENTE PORTADOR DE INCAPACIDADE OU INVALIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA NO DEC1SUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Segundo a norma do art. 1.022 do NCPC, os aclaratórios são recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que é manifesta a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também a utilização para a correção de inexatidões materiais e, ainda, com um pouco mais de liberalidade, para reconsideração ou reforma de decisões manifestamente equivocadas. 2. No caso em exame, da leitura do v. acórdão atacado e do respectivo voto condutor, inexistem razões que autorizem o manejo da via eleita. 3. Diferentemente do alegado pela embargante, o v. decisum impugnado concluiu de forma clara, coerente e fundamentada que, na hipótese em exame, não há qualquer citação a eventual invalidez ou incapacidade do instituidor da pensão em decorrência das operações de que porventura tenha participado, ou que seu benefício teria sido concedido em razão de tais circunstâncias; que a menção à Lei n° 4.242/63 se dá apenas quanto ao direito da filha ao recebimento da pensão, nada dizendo o acórdão, proferido na ação n° 0010555- 49.1996.4.02.5101, sobre eventual incapacidade do ex combatente; que, ao contrário do alegado pela apelante, não há, na hipótese, qualquer rediscussão acerca da instituição da pensão, matéria coberta pela coisa julgada, mas sim a verificação do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei n° 7.713/88, para fins de concessão da isenção de Imposto de Renda; que, conforme o disposto no art. 111 do CTN, as normas que preveem hipóteses de isenção devem ser interpretadas literalmente, ou seja, não comportam interpretação extensiva ou, ainda, uso da analogia para fins de abarcar situações que não estejam nelas expressamente previstas. 4. Verifica-se, portanto, que as questões pertinentes ao exame da controvérsia foram devidamente analisadas, de acordo com os elementos existentes nos autos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer vício no decisum recorrido que justifique o acolhimento dos aclaratórios. 5. No caso, a pretensão da embargante configura tentativa de reapreciação da causa, o que não é permitido na via dos aclaratórios. "Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição vem a utilizá-los com o oljetivo de irfringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da questão controvertida. Precedentes. (STF - MC-AgR-ED ACO: 2443 AC - ACRE 9959468- 31.2014.1.00.0000, Relator: MM. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 25/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-034 24-02- 2016). 6. No mesmo sentido, segundo o E. Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adegue a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que tem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016). 7. Quanto ao prequestionamento invocado, consoante as novas regras do Código de Processo Civil de 2015, a mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, a teor do disposto no art. 1.025 do NCPC, segundo o qual serão considerados "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade". 8. Embargos de declaração da parte autora desprovidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, caput; 5°, XXXVI; 60, § 4°; 150 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Na hipótese em exame, verifica-se não haver qualquer citação a eventual invalidez ou incapacidade do instituidor da pensão em decorrência das operações de que porventura tenha participado, ou que seu benefício teria sido concedido em razão de tais circunstâncias. A menção à Lei nº 4.242/63 se dá apenas quanto ao direito da filha ao recebimento da pensão, nada dizendo o acórdão sobre eventual incapacidade do ex-combatente. Ao contrário do alegado pela apelante, não há, na hipótese, qualquer rediscussão acerca da instituição da pensão, matéria, de fato, coberta pela coisa julgada, mas sim a verificação do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 7.713/88, para fins de concessão da isenção de Imposto de Renda. Ressalte-se que, conforme o disposto no art. 111 do Código Tributário Nacional, as normas que preveem hipóteses de isenção devem ser interpretadas literalmente, ou seja, não comportam interpretação extensiva ou, ainda, uso da analogia para fins de abarcar situações que não estejam nela expressamente previstas. Desta feita, considerando que a pensão da apelante não teve lastro em quaisquer dos diplomas previstos no art. 6º, inciso XII, da Lei nº 7.713/88, e que os documentos acostados aos autos, embora demonstrem que o falecido instituidor da pensão tenha prestado serviços durante a Segunda Guerra Mundial, não comprovam que a pensão especial seja decorrente de incapacidade ou invalidez, impõe-se a improcedência dos pedidos, devendo ser mantida a r. sentença proferida.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente